Tribunal: TJMT
Processo: 1004648-60.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004648-60.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[M. G. B. R. - CPF: 104.547.091-02 (APELANTE), GLECY KELLY NUNES DE MELO - CPF: 692.806.222-34 (ADVOGADO), VALERIA PRISCILA GALVAO BATISTA RONDON - CPF: 030.979.421-81 (APELANTE), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), VALERIA PRISCILA GALVAO BATISTA RONDON - CPF: 030.979.421-81 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
-
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
-

IM
P
ROCEDÊNCIA
-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA E VIOLAÇÃO A DIALETICIDADE RECURSAL - REJEIÇÃO -

TRANSPORTE AÉREO
-

ATRASO NO VOO
-
PREJUÍZOS NÃO
DEMONSTRAD
OS
- DANO MORAL
- INOCORRÊNCIA
-

RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não há como acolher a impugnação à justiça gratuita quando a parte impugnante não apresenta provas de que o beneficiário possui condições financeiras bastante para suportar o pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

2. Igualmente não há falar-se em violação ao princípio da dialeticidade e inovação recursal se o apelante ataca especificamente todos os pontos da sentença,
utilizando-se de argumentos discutidos na sentença impugnada.

3.
Não há dano moral
por atraso de voo,
se não há prova dos
alegados
prejuízos suportados.

4
. O STJ possui entendimento consolidado de que o mero inadimplemento contratual, resultante de atraso ou cancelamento de voo, não gera dano moral ao consumidor, o qual deve ser aferido a partir das peculiaridades inerentes à atividade de navegação aérea
(
STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo,
Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023
;
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025
).

5
.
Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
M. G. B. R.
,

representado por
VALERIA PRISCILA GALVÃO BATISTA RONDON
,

contra a sentença proferida na
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada
em face

de

GOL LINHAS AÉREAS S.A.
que

julgou
im
p
rocedente
o
pedido
e
condenou a
autora ao pagamento das custas
,
despesas processuais
e
honorários advocatícios
, estes arbitrados
em 10% sobre o valor da causa,
com a exigibilidade
suspensa
por ser beneficiária
da assistência judiciária,
conforme
o art. 98, § 3o, do C
PC
.

O
recorrente aduz, em síntese,
que a negativa de embarque, apesar de ter chegado com antecedência, caracteriza falha na prestação do serviço e responsabilidade objetiva da companhia aérea.

Assevera que o ônus da prova incumbe à requerida, que não apresentou elementos robustos para comprovar suas alegações, bem como que o boletim de ocorrência e os novos bilhetes comprovam o ocorrido.

Defende que o dano moral ocorre
in
re

ipsa

e que já houve reconhecimento do dano moral em processo idêntico ajuizado pelo genitor do apelante, de modo que a manutenção da sentença viola os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisprudencial.

Ao final
,
pugna pelo provimento do recurso para
condenar a a
pelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00
.

Contrarrazões
apresentada
no Id.
283520026
suscitando, preliminarmente,
a inadmissibilidade do recurso por não obediência ao princípio da dialeticidade e impugnação ao pedido de justiça gratuita. No mérito, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

Parecer da d. Procuradoria de Justiça pela
manutenção da sentença
(Id.
309314876
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO - PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

A apelada impugna o pedido de
justiça
gratuita formulado pelo apelante, alegando
ausência
de
comprovação
da
hipossuficiência

financeira
.

No
entanto
, é
certo
que,
uma
vez deferido
ao
postulante a
Justiça
Gratuita, incumbe à parte adversa
apresentar as razões da inveracidade da hipossuficiência declarada, bem como comprovar
.

Na

hipótese
, o apelado
não

trouxe

qualquer
elemento
plausível
a justificar a
revogação
do
benefício
deferido,
senão
a mera
alegação

desacompanhada
de
prova
.

Assim,
rejeito
a impugnação ao benefício da justiça gratuita.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A apelada alega que o recurso não deve ser conhecido por não observar o princípio da dialeticidade, uma vez que o apelante não teria impugnado especificamente os fundamentos da sentença.

Sem razão.

Isso porque,
verifica-se que a apelante impugnou adequadamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto à distribuição do ônus da prova e à valoração das provas produzidas nos autos, apresentando argumentos específicos para a pretensa reforma do julgado.

Assim,
não há falar em falta de dialeticidade recursal se as razões expostas combatem os fundamentos da sentença, como no caso em apreço, conforme determina o art. 1.010, II e III do CPC.

Assim,
rejeito
a preliminar
.

VOTO
- MÉRITO

Do exame dos autos, verifica-se que
M. G. B. R.,
representado por
VALERIA PRISCILA GALVÃO BATISTA RONDON
,

ajuizou
Ação de Indenização por Danos Morais
em face de
GOL LINHAS AÉREAS S.A.
,
aduzindo, em síntese, que

teve seu embarque injustamente negado pela companhia, mesmo tendo comparecido ao aeroporto com a devida antecedência de 1h30min.

Alegou que diante da recusa indevida da ré em realizar o
check-in
e em realocá-los em outro voo, foi necessário adquirir nova passagem com outra companhia aérea, gerando atraso superior a 15 horas na chegada ao destino e gasto adicional de R$ 7.617,81.

Argumentou que tais fatos configuram falha na prestação do serviço e violação aos direitos do consumidor, motivo pelo qual pleiteia indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Ao sentenciar
,

a

magistrad
a
singular,
Dr
a
.
Ana Cristina
Silva
Mendes
, julgou
im
procedente o pedido, nos termos do relato.

Inconformad
o
, recorre
o autor
, ora apelante.

Pois bem.

O recurso objetiva reformar a sentença
a fim de condenar a apelada ao pagamento de
indenização
por
danos
morais decorrente

de
atraso
d
e
voo
.

Na espécie, trata-se de relação de consumo na qual a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva (art. 14 do Código de Defesa do Consumidor), ou seja, responde, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados a seus clientes por defeitos decorrentes dos serviços que presta.

Aliás, trata-se da responsabilidade fundada na Teoria do Risco do Empreendimento, segundo a qual todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens e serviços, tem o dever de
responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa.

Assim, para incidir a obrigação de indenizar é necessário a conduta, a comprovação do dano e do nexo de causalidade.

T
ratando-se de indenização moral
o STJ firmou entendimento de que, em casos de atraso ou cancelamento de voo, o dano moral não é presumido, devendo ser comprovado pelo passageiro a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida
, o que não foi evidenciado no caso.

No caso,
é de se pontuar que
não ficou suficientemente provado que o atraso do embarque se deveu à conduta ilícita praticada pela parte apelada, ou que esta tenha impedido o

check
-
in

por falha própria. O
simples atraso do voo
, por si só,
não implica na responsabilização da demandada

em dano moral
, não obstante a controvérsia de que a parte autora se apresentou para
check-in
após finalizar o horário de despacho
.

No contexto apresentado, não há demonstração de prejuízos
suportados
apt
o
a
justificar o pagamento da indenização moral
, pois para haver direito à reparação, deve existir um efetivo dano moral, consistente em constrangimento ou outro tipo de sofrimento, o que não foi demonstrado pela autora.

A propósito, o julgado da Corte Superior:

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO. DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer do recurso especial e dar-lhe parcial provimento, determinando que a análise da ocorrência do dano moral seja feita à luz da jurisprudência do STJ, que exige comprovação de efetiva lesão extrapatrimonial em casos de indenização por danos morais relacionados a cancelamento e atraso de transporte aéreo.

2. O
Tribunal de origem havia decidido pela configuração do dano moral in
re

ipsa
, considerando a falha da companhia aérea no cumprimento dos deveres de assistência e informação adequada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se, em casos de atraso de voo, é necessária a comprovação de lesão extrapatrimonial para a configuração de dano moral, ou se este pode ser presumido in
re

ipsa
. III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A jurisprudência do STJ estabelece que, em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro.

5. No caso concreto, não houve comprovação de circunstância excepcional que extrapolasse o mero aborrecimento, conforme entendimento das instâncias ordinárias. IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento: "1. Em casos de atraso de voo, o dano moral não é presumido e deve ser comprovada a efetiva ocorrência da lesão extrapatrimonial sofrida pelo passageiro. 2. A mera falha no cumprimento dos deveres de assistência e informação não caracteriza, por si só, dano moral in
re

ipsa
".

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 489 e 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 1.520.449/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/10/2020; STJ,
AgInt
no
AREsp
n. 2.374.535/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/10/2023. (
AgInt
no
AREsp
n. 2.439.183/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 24/3/2025, DJEN de 28/3/2025).
[
g.n
]

Nesse contexto,
é indispensável que o ato apontado como ofensivo seja suficiente para, hipoteticamente, adentrar na esfera jurídica do homem médio e causar-lhe prejuízo extrapatrimonial.

O dano moral, portanto, é consequência direta de um comportamento reprovável que, ao se distanciar dos pressupostos de razoabilidade que norteiam as relações humanas, é capaz de manchar o conceito social da vítima perante a comunidade onde vive ou se encontra e ou de diminuir, de forma injustificada e violenta, o juízo de valor que ela tem de si própria enquanto ser físico, emocional, racional e espiritual.

Assim, não há falar em danos indenizáveis sobre o referido fato, visto que não emerge ofensa à honra, a imagem ou a dignidade da pessoa humana.

Com essas considerações, não tendo
o
apelante comprovado os fatos constitutivos de seu direito no sentido de demonstrar o ato ilícito

pelos
transtornos
alegados
, não é possível imputar à apelada a responsabilidade pela reparação moral.

Por fim, o fato de já ter havido reconhecimento do dano moral em processo idêntico ajuizado pelo genitor do apelante
(n. 1006411-22.2024.8.11.0001), em verdade, revela
o abuso de petição referente ao mesmo evento destes autos,
por serem as partes da mesma família, no qual o genitor já obteve
julgamento favorável por indenização moral no valor de R$
5
.000,00
e por dano material no valor de R$ 7.917,81.

O exercício do direito de ação não é incondicional, devendo ser exercido em consonância com regras, princípios e valores do ordenamento jurídico, porquanto a natureza unitária do direito material deve ser observada, também, na esfera processual, conforme dispõe o art. 327 do CPC/2015.

Assim, a conclusão é que o propósito único para fracionamento de demandas de mesma natureza caracteriza verdadeiro
“demandismo”
ou a denominada
“demanda predatória”
, traduzindo-se na
intenção de burlar o Juízo na busca de maior proveito econômico nas ações, abarrotando o Poder Judiciário com ações repetidas e idênticas, o que deve ser rechaçado.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) do valor da condenação, observando-se a condição suspensiva da exigibilidade, nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2025